Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726706-04.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAUMARLEI PIDDE DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA DESPACHO Paumarlei Pidde da Silva interpôs agravo interno contra decisão que não conheceu parcialmente de sua apelação por ausência de dialeticidade e desproveu a parte conhecida por inobservância à tese definida em Tema Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (id 63230531). As razões do agravo interno de Paumarlei Pidde da Silva registram considerações genéricas de que possui o direito de interpor apelação contra a sentença e que a impugnou. Apresentam citações como: Vale ressaltar que o agravo de instrumento c/ efeito suspensivo busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte Agravante, visto que o cumprimento de sentença padece de determinados requisitos. Intime-se Paumarlei Pidde da Silva para manifestar-se sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu de sua apelação no prazo de cinco (5) dias em atenção o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes alterar, corrigir ou realizar quaisquer acréscimos às razões de agravo interno apresentadas em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator